Tribunal: TJPA
Processo: 0000693-87.2012.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000693-87.2012.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: FRANCILNE ROCHA DE FREITAS SOUSA, IRANILDA NUNES CORREIA, ERLANE ROCHA DE FREITAS, ANA MARIA NUNES DA SILVA, MARILENE GOUDINHO TORRES, JARIA FERNANDES DE SOUZA VITOR, MARIA APARECIDA TORRES VIANA, MANOEL BARBOSA FEITOSA, MAILZA LIMA ALVES, ROSIANE RODRIQUES DOS SANTOS, SOLANGE SOUZA ZANARDO, MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS, IDINALVO VIEIRA DOS SANTOS, KEILA SANTOS TEIXEIRA, CIDENY PEREIRA SANTOS, ROUSEMEIRE ALMEIDA DE CARVALHO, MARCOS LIMA DOS SANTOS, ALDERINO LIMA DE OLIVEIRA, FRANCIDALVA SOUSA NUNES, CARLOS MAGNO CARVALHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. DIREITO À DESTINAÇÃO DE 1/3 ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR GRATIFICAÇÃO PECUNIÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Pacajá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada contra sentença concessiva de mandado de segurança coletivo, impetrado por professores da rede municipal de ensino, objetivando a efetivação do direito à jornada extraclasse prevista no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008. O município sustentou que a compensação financeira por meio de gratificações correspondentes a 38,8% da remuneração cumpriria os fins da norma, considerando a realidade orçamentária local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a jornada extraclasse de 1/3 da carga horária docente por gratificação pecuniária; (ii) estabelecer se a decisão monocrática contrariou jurisprudência ou incorreu em ilegalidade ao manter a obrigação de cumprimento da jornada prevista na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hora-atividade prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 tem finalidade pedagógica, sendo voltada ao planejamento, avaliação, capacitação e demais atividades extraclasse, não se tratando de verba remuneratória substituível.

O STF, ao julgar a ADI nº 4167 e o Tema 958 da Repercussão Geral (RE nº 936790/SC), fixou a tese de constitucionalidade da norma federal que reserva 1/3 da jornada dos professores para atividades extraclasse, conferindo-lhe caráter obrigatório a todos os entes federativos.

A substituição da carga horária extraclasse por pagamento de gratificações viola a norma federal e desvirtua sua natureza, comprometendo a função pedagógica atribuída ao tempo reservado ao docente fora da sala de aula.

A legislação municipal (Lei nº 347/2011) que fixa apenas 20% da carga horária para atividades extraclasse está em desconformidade com a legislação federal, sendo inaplicável no ponto em que a contraria.

A jurisprudência do TJPA tem reconhecido o direito líquido e certo dos professores à jornada extraclasse e rejeitado a tese de que o pagamento por gratificações possa suprir sua efetiva implementação.

Não configurada intenção protelatória na interposição do agravo interno, sendo inaplicável a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A jornada extraclasse prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 possui natureza pedagógica e não pode ser substituída por gratificação pecuniária.

A norma federal que garante 1/3 da jornada do magistério para atividades extraclasse tem aplicação obrigatória a todos os entes federativos.

A legislação municipal que estabelece percentual inferior ao previsto na lei federal é inválida naquilo que a contraria.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC/2015, arts. 1.021, §4º; 5º e 6º; Constituição Federal, art. 206, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 936790/SC (Tema 958), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 20.03.2019; TJPA, Ap/RN nº 0000971-45.2015.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13.11.2023; TJPA, APL nº 0005952-55.2016.8.14.0091, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 17.12.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/06/2025 a 23/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Pacajá (Id. 26333618), com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática (ID nº 24825286), que negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença concessiva de segurança, nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado por professores da rede municipal de ensino.

A decisão agravada reconheceu a impossibilidade de substituição da hora-atividade por gratificação pecuniária, mantendo a determinação judicial de que o Município destine, no mínimo, 1/3 da jornada dos docentes às atividades extraclasse, conforme dispõe o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

O agravante sustenta, em síntese, que já implementou o direito pleiteado, mediante o pagamento de gratificações que totalizam 38,8% da remuneração, defendendo que a compensação financeira seria suficiente para atender aos fins da norma, dada a realidade administrativa e orçamentária do ente federativo.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e requerendo a aplicação da multa do §4º, do art. 1.021, do CPC ao agravante (ID nº 26957121).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Trata-se na origem de
mandado de segurança coletivo
impetrado por professores municipais contra o
Município de Pacajá
, com o objetivo de garantir a aplicação da
Lei nº 11.738/2008
, que estabelece que
1/3 da jornada de trabalho dos docentes deve ser destinado a atividades extraclasse
. Os impetrantes alegam que o município
não implementou essa regra
, violando seu
direito líquido e certo
. O pedido foi fundamentado na legislação federal e na
ADI nº 4167
, na qual o
STF reconheceu a constitucionalidade da norma
. O município, por sua vez, argumentou
dificuldades financeiras e operacionais
para cumprir a determinação, alegando que a redução da carga horária em sala de aula poderia
prejudicar os alunos
. A sentença
concedeu a segurança
, determinando que o município
assegurasse o direito dos professores no prazo de 30 dias
, levando o ente público a recorrer da decisão.

A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de o Município de Pacajá substituir a observância da jornada extraclasse prevista na Lei nº 11.738/2008 por gratificações financeiras, alegando cumprimento da norma pela via remuneratória.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A hora-atividade, tal como disciplinada no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, tem natureza eminentemente pedagógica, não se tratando de mera verba remuneratória, mas de tempo efetivo de trabalho destinado ao planejamento de aulas, correções de atividades, estudos e capacitação profissional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4167 e o Tema 958 da Repercussão Geral (RE nº 936790/SC), fixou a tese de que:

“É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.”

A substituição da jornada extraclasse por gratificações pecuniárias viola a finalidade pedagógica da norma e contraria os precedentes vinculantes da Suprema Corte.

No caso concreto, a legislação municipal (Lei nº 347/2011) destina apenas 20% da carga horária às atividades extraclasse, em evidente afronta à norma federal. Vejamos:

“Art. 22. A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de no mínimo 20 (vinte) e no máximo de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 100 (cem) horas mensais mínimas e 200 (duzentas) horas mensais máximas, assim distribuídas:

I – de 18 a 36 horas semanais cumpridas em sala de aula;

II – 20% (vinte por cento) do total da jornada de trabalho do docente será considerada como hora-atividade, cumprida sempre que possível no recinto da escola destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com administração da escola às reuniões, articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da escola.

Parágrafo único – A jornada deve ser de 100 (cem) ou 200 (duzentas) aos professores do magistério de 1ª a 4ª série ou equivalente, de 100 (cem) a 200 (duzentas) horas de 5ª a 8ª série ou equivalente.”

A jurisprudência desta Corte de Justiça também tem reiteradamente decidido no sentido de que:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADE EXTRA CLASSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADIN 4167. TEMA 958 RE 936790SC-STF. REPERCUÇÃO GERAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE. CARGA HORÁRIA TOTAL DESENVOLVIDA EM SALA DE AULA. IMPOSSIBILDIDADE. DANO MATERIAL. PAGAMENTO PELAS HORAS DE REGENCIA CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora à implementação da jornada extraclasse correspondente a um terço da carga horária total correspondente ao vencimento, na forma do § 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 e, em consequência, se faz jus a indenização material, pelo fato de o Município requerido ter computado essas horas como hora de regência em sala de aula e não como hora atividade de planejamento e estudo do professor.

2. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 936790 SC, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal ora analisado (§ 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 no Tema 958, onde por maioria dos votos, a Suprema Corte aprovou a seguinte Tese: é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (TEMA 958).

4. Quanto ao pedido de indenização material, resta incontroverso que a parte autora trabalhou a parcela de 1/3 (um terço), destinada a trabalhos extraclasses, diretamente na regência de sala de aula, na forma de interação direta com alunos, da mesma forma que é feita o labor referente ao 2/3 de hora aula. Caracterizando, assim, o dever de retribuição pecuniária pelo trabalho prestado na forma de regência de aula além do previsto em lei que correspondente a 2/3 da carga horária. Pois, notório que, se a carga horária total (40 h/a) foi desenvolvida totalmente em sala de aula, presume-se que as atividades extraclasse, como correção de provas, foram desenvolvidas fora do horário de trabalho.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00009714520158140017 17063311, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA. DESTINAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA CARGA HORÁRIA TOTAL PARA ATIVIDADES DE NATUREZA EXTRACLASSE. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. NORMA NACIONAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jornada de trabalho mensal do professor compreende 2/3 (dois terços) de sua carga horária destinada para o desempenho de atividades com interação com os discentes dentro de sala de aula e o restante da carga horária destinada a atividades extraclasses, tais como elaboração e correção de provas, elaboração de planos de aulas e reuniões com pais e responsáveis. Inteligência do artigo 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/08. 2. A constitucionalidade na norma ora analisada, de fato, já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, tendo aquele Sodalício afirmado a validade do dispositivo em questão, contudo não foi conferido eficácia erga omnes e efeito vinculante do decisum. 3. Sabe-se que o exercício do magistério acontece em duas vertentes, a primeira na jornada didático, que envolve o contato direto entre docente e discentes através do ministério de aulas e a segunda, na jornada extraclasse, reservada ao planejamento pedagógico, preparação de aulas, correção de provas, dentre outros. Referida estruturação corresponde, aliás, a situação peculiar que caracteriza a cátedra. 4. Recurso conhecido e provido. A unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Julgamento Presidido pela Exa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e Ezilda Pastana Mutran (Membro) Belém/PA, 17 de dezembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - APL: 00059525520168140091 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/01/2019).”

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência nos fundamentos da decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, bem como os precedentes obrigatórios do STF.

Diante do exposto, conheço do presente agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Pacajá.

Não obstante o desprovimento do presente agravo interno, afasto, por ora, a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, no caso concreto, a manifesta intenção protelatória do recorrente. A interposição do recurso, embora desprovida, decorre de interpretação divergente acerca da forma de implementação do direito discutido, não se configurando como ato abusivo ou atentatório à dignidade da jurisdição.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2025